Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pelos embargantes/apelantes (ID 30752782), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.